Tribunal: TJBA
Processo: 8023063-89.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023063-89.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. REGISTRO INDEVIDA. BANCO/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR QUE POSSUI OUTRAS INSCRIÇÕES PRÉ EXISTENTES. COEXISTENTES E POSTERIORES. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PDETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de inscrição sem a devida notificação prévia.

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir:
(i) inobstante seja obrigação dos fornecedores a remessa de tais informações para o BACEN, não se pode olvidar, do dever de prestar informação clara e suficiente ao consumidor, que na condição de devedor, possui o direito de saber quando e em que plataformas e/ou sistemas existem registros de débitos vinculados a seus dados, com o objetivo não só de ciência, mas também para possibilitar impugnações e/ou solicitações de correções e ajustes.

(ii) a ausência de prova da comunicação prévia nos termos do ARTIGO 43 DO CDC, especificamente quanto a inclusão no SCR SISBACEN enseja dano moral indenizável, salvo se afastado, quando existente outras inscrições de diversos e diferentes credores, como no caso dos autos.

(iii) Autora Apelante sagrou-se vencedora quanto ao pedido de exclusão do registro, porém perdedora quanto ao pleito de danos morais, o que acarreta sucumbência recíproca proporcional a metade para cada parte.

IV. Dispositivo:
Recurso provido em parte, apenas para determinar a exclusão do registro, mas, sem danos morais.

Tese de julgamento:
(i) O Banco/Instituição financeira possui obrigação de notificar previamente ao consumidor sobre a remessa das informações de crédito ao BACEN no registro no sistema SCR/SISBACEN, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria.

(ii) A não notificação prévia enseja dano moral indenizável, afastado quando existentes outros registros de diversos credores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023063-89.2026.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BARBARA DE SOUZA SANTOS e como Apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça